Tribunal: STJ
Processo: 5006231-25.2018.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888892 - MG (2025/0098069-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: MARCELO BARRETO LEAL - MG168135
AGRAVADO
: DEYWILSON ANSELMO KAIZER
AGRAVADO
: MAISA REZENDE DA SILVA
ADVOGADOS
: GERALDINO PAULO DA SILVA - MG076011
GILBERTO ASDRUBAL NETO - MG052761
IOLANDA VITORIA ASDRUBAL DE SOUSA - MG169590
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. VEÍCULO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. DEVIDA. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca do cabimento da
indenização securitária enseja nova análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento incabível na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50349418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: cbd73a1d-a9ca-445c-b4b5-88dd6fc48e91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888892 - MG (2025/0098069-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: MARCELO BARRETO LEAL - MG168135
AGRAVADO
: DEYWILSON ANSELMO KAIZER
AGRAVADO
: MAISA REZENDE DA SILVA
ADVOGADOS
: GERALDINO PAULO DA SILVA - MG076011
GILBERTO ASDRUBAL NETO - MG052761
IOLANDA VITORIA ASDRUBAL DE SOUSA - MG169590
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. VEÍCULO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. DEVIDA. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca do cabimento da
indenização securitária enseja nova análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento incabível na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALFA SEGURADORA S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a",
da Constituição Federal.
O apelo extremo insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO COM CHASSI EM
DUPLICIDADE. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. VISTORIA DE SEGURO
APROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. DIREITO À
INDENIZAÇÃO DA VERBA SECURITÁRIA. - Inexiste nulidade na decisão que
menciona as razões de fato e de direito para o enfrentamento das questões
postas na inicial, relevantes para a solução da lide, observando o disposto
no art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489 do CPC. - Inexistindo prova da ciência
da parte autora quanto à situação do veículo, que foi vistoriado para
aceitação do risco pela seguradora e, inexistindo comprovação da
inadimplência do prêmio, aquela faz jus ao recebimento da indenização
securitária" (e-STJ fl. 449).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro
material (e-STJ fls. 496/510).
Documento eletrônico VDA49455265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:46
Código de Controle do Documento: 99cc65e4-3914-499a-8d2b-ca83ed59cf9a

Nas razões do especial, a recorrente sustenta violação dos artigos 313, V,
"a" e "b", 1.022, I, 1.025 do Código de Processo Civil, 757, 760, 778, 781 e 782 do
Código Civil.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional e que não é devido o
pagamento da indenização securitária.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.583/586), o recurso foi
inadmitido, sobrevindo o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça expressamente não acolheu o pedido de
suspensão do processo em razão da alegação de existência de inquérito policial, por
entender ser devido o pagamento da indenização securitária em razão da regularidade
da documentação e inexistência de má-fé do segurado, conforme se verifica dos
seguintes trechos do acórdão:

"(...)
No caso em tela, o não pagamento do sinistro ocorreu porque a
seguradora afirma que o chassi do veículo encontra-se registrado na base do
Exército Brasileiro, integrando sua frota e está pendente de investigação
quanto a possível adulteração daquele.
Da documentação colacionada aos autos, verifica-se que foi
emitido pelo DETRAN/MG o CRLV do veículo em nome da segunda autora,
conforme resposta ao ofício enviado ao referido órgão (documento de ordem
no 147).
Em resposta ao ofício encaminhado ao Detran/ES, entidade
responsável pelo registro anterior do veículo, este informou que o 'veículo foi
cadastrado no sistema DETRAN/ES por processo de transferência no dia
, veículo oriundo do Estado de Pernambuco, proprietário anterior
05/09/2014
Luiz Floriano.
Nesta data transferido para propriedade de DOUGLAS TEIXEIRA
BASTOS e posteriormente no dia
, o veículo foi transferido para
16/09/2014
propriedade de DORIVAL ALVES DE ARAÚJO. Estando sob responsabilidade
do mesmo até transferência do veículo para o Estado de Minas Gerais em
.' (documento de ordem no. 151).
21/09/2015
Desta forma, está demonstrada a regular aquisição e
transferência da propriedade do veículo pela segunda autora, não havendo
que se falar em má-fé desta, constando dos autos a cadeia de transferências
anteriores.
Oportuno frisar, ainda, que o veículo foi objeto de vistoria veicular
tanto para transferência de propriedade junto ao DETRAN/MG, quanto para
a contratação do seguro, cujo laudo se encontra colacionado no documento
de ordem no 17. Nesse cenário, estando o veículo regularmente cadastrado
em nome da segunda autora e tendo a seguradora realizado vistoria
naquele, aceitado o risco do contrato e recebido os pagamentos do prémio,
inexiste razão para a negativa do pagamento da indenização.
(...)
Assim, mediante o pagamento da indenização securitária
pleiteada, a seguradora irá transferir o veículo para sua propriedade e,
constatada eventual fraude ou adulteração do veículo poderá valer-se da via
cabível para indenização decorrente da referida fraude, contra quem
Documento eletrônico VDA49455265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:46
Código de Controle do Documento: 99cc65e4-3914-499a-8d2b-ca83ed59cf9a

entender de direito, inclusive em face do Estado, se assim restar
demonstrado. " (e-STJ fls. 456/460).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

No mais, rever os fundamentos do Tribunal de origem que concluiu pelo
cabimento do pagamento da indenização securitária demandaria reapreciar o conjunto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE. COBERTURA DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49455265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:46
Código de Controle do Documento: 99cc65e4-3914-499a-8d2b-ca83ed59cf9a

REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à cobertura contratual
securitária, a caracterização de invalidez permanente e se é devida a
indenização demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado
em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Precedentes.
2. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese
recursal já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em
razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido".
(REsp n. 1.888.682/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, os quais devem ser majorados para o
patamar de 17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:46
Código de Controle do Documento: 99cc65e4-3914-499a-8d2b-ca83ed59cf9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.888.892 / MG
Número Registro: 2025/0098069-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221274053005 50062312520188130313
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: MARCELO BARRETO LEAL - MG168135
AGRAVADO
: DEYWILSON ANSELMO KAIZER
AGRAVADO
: MAISA REZENDE DA SILVA
ADVOGADOS : GILBERTO ASDRUBAL NETO - MG052761
GERALDINO PAULO DA SILVA - MG076011
IOLANDA VITORIA ASDRUBAL DE SOUSA - MG169590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50332808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: e30630ad-1ffe-412a-a9a3-c5f97065f824

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: e30630ad-1ffe-412a-a9a3-c5f97065f824